Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA DO DOMÍNIO. CONTROVÉRSIA.QUIOSQUE. FEIRA DOS IMPORTADOS. BEM NEGOCIADO COM DUAS PESSOAS. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Não logra êxito a preliminar de negativa de seguimento ao agravo suscitada pela parte adversa se, embora tenha sido assentada pelo Juízo a quo a necessidade de instauração do contraditório para esclarecer a questão relativa à venda dos quiosques a pessoas diversas, restou indeferida a tutela de urgência com a ressalva de que “poderá ser reexaminada após a oferta da defesa, se for o caso”. Preliminar rejeitada.
2. É certo que a imissão de posse é uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, sendo que eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a prova do domínio sobre o bem, sua individualização e a demonstração da posse injusta exercida pela parte adversa.
3. A controversa legitimidade quanto ao real detentor do domínio dos quiosques localizados na Feira dos Importados negociados/vendidos a duas pessoas afasta a comprovação de título de propriedade hábil a conferir à parte a sua imissão, liminarmente, na posse dos bens.
4. A complexidade da questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos com a prévia oitiva da Vendedora.
5. Recurso desprovido.